Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727173-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: CRISTIAN ALVES DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gran Tecnologia e Educação S/A contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu, em parte, atutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante (autos no 0721749-23.2024.8.07.0001, ID no 198763856). 2. A decisão determinou que o réu, agravado, “se abstenha de disponibilizar, divulgar e/ou comercializar qualquer produto de propriedade da autora, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” 3. A decisão também determinou o “bloqueio de movimentação da conta vinculada a CRISTIAN ALVES DOS SANTOS mantida na instituição MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e para apresentar os dados cadastrais, a fim de completar a qualificação do réu no polo passivo.” 4. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em suma, que para preservar os direitos autorais dos cursos e dos materiais didáticos de sua propriedade, deve contar com o auxílio dos provedores de telecomunicação e dos responsáveis pelo processamento dos pagamentos, de modo a interromper a conduta danosa. 5. Destaca que a expedição de ofício ao Mercado Pago tem o intuito de identificar o verdadeiro titular da conta e o histórico das transações a ela vinculadas, bloqueando e viabilizando o ressarcimento dos valores eventualmente auferidos ilegalmente. 6. Também aduz que a expedição de ofício à ANATEL é necessária para obstruir o acesso ao site que está comercializando ilegalmente o material de sua propriedade, por meio do bloqueio específico do domínio e dos endereços de IP, impedindo que seja decodificado corretamente pelos usuários que tentarem o acesso mediante solicitação ao servidor hospedeiro. 7. Argumenta que o Google precisa ser oficiado para desindexar dos seus mecanismos de buscas as informações referentes ao site e dificultar a sua busca pelos usuários comuns, impedindo que a fraude continue sendo cometida. 8. Pede a antecipação de tutela recursal para que a tutela de urgência pleiteada na origem seja deferida em sua integralidade e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 9. Preparo (ID no 61064413 e no 61064414). 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, bem como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 12. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 13. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 14. A decisão recorrida identificou a necessidade de coibir a prática ilegal imputada ao agravado e determinou que se abstenha de disponibilizar, divulgar e/ou comercializar qualquer produto de propriedade do agravante, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 15. Apesar de a decisão ter adotado medidas com o intuito de coibir a comercialização ilegal dos materiais, ainda não há resposta do Mercado Pago quanto à titularidade da conta que recebeu os pagamentos indevidos, o que pode contribuir para a propagação da conduta, causando prejuízos ao agravante. 16. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial, em contraposição ao que fora apresentado em sede de defesa. Por conseguinte, é desnecessária a apreciação prévia do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado na petição inicial e as provas produzidas no curso do processo. 17. O bloqueio da movimentação da conta vinculada ao agravado mantida perante o Mercado Pago, assim como a apresentação dos seus dados cadastrais, contribuirá para que a relação processual seja adequadamente estabelecida e evitará o recebimento de ativos decorrentes da prática ilegal objeto da controvérsia. 18. Todavia, a ANATEL tem condições de adotar medidas, em caráter de urgência, para obstruir o acesso ao site que está comercializando ilegalmente o material de propriedade do agravante, por meio do bloqueio específico do domínio e dos endereços de IP dos sites, impedindo que seja decodificado pelos usuários que tentarem o acesso ao servidor hospedeiro. 19. O mesmo ocorre em relação ao GOOGLE, uma vez que tem condições de providenciar a desindexação nos seus mecanismos de busca para impedir que eventuais pesquisas relacionadas aos sites objeto da controvérsia remetam aos links em que o material didático e os cursos estão sendo indevidamente comercializados. 20. Pondero que a eventual responsabilidade civil do agravado somente poderá ser analisada após a instrução probatória, o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, ao agravante deve ser oportunizado o acesso aos mecanismos pleiteados para a proteção da marca e do material produzido pelos profissionais contratados, considerando a facilidade de propagação da conduta ilegal no ambiente virtual, que deve ser coibida. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 22. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino: a) Expedição de ofício ao provedor de aplicação Google Brasil Internet Ltda., endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, 18o andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP, para que proceda à Desindexação de Mecanismos de Busca e demais técnicas para o bloqueio e a suspensão dos sites https://zcursos.me/ (ID: 2606:4700:3036) e https://lovecursos.info/ (ID: 2606:4700:3032); b) Expedição de ofício à AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, com sede na SAUS, Quadra 06, Bloco H, 10o andar, s/n, ed. Sérgio Mota, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070940, para que adote as providências necessárias para bloquear o acesso aos sites https://zcursos.me/ (ID: 2606:4700:3036) e https://lovecursos.info/ (ID: 2606:4700:3032), por meio de medidas específicas de suspensão/obstrução do domínio referentes aos endereços de IP correspondentes, bem como a resolução de nomes (DNS). 23. Os ofícios supracitados deverão ser expedidos pela Secretaria da 8a Turma Cível, em caráter de urgência. Dou a esta decisão força de mandado. 24. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO